Tribunal: TJSP
Processo: 1000373-90.2024.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. DESACOLHIMENTO. Imóvel com acesso único à rodovia Presidente Dutra, há mais de quatro décadas, ininterruptamente e sem oposição. Notificação não atendida à autora para regularizar o acesso. Fechamento pela ré, inviabilizando totalmente o acesso ao imóvel e, por conseguinte, o exercício do direito constitucional de propriedade. Custo alto

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. DESACOLHIMENTO. Imóvel com acesso único à rodovia Presidente Dutra, há mais de quatro décadas, ininterruptamente e sem oposição. Notificação não atendida à autora para regularizar o acesso. Fechamento pela ré, inviabilizando totalmente o acesso ao imóvel e, por conseguinte, o exercício do direito constitucional de propriedade. Custo alto da regularização para o particular e de rotina para a ré. Conciliação entre o interesse público da regularização, para atender normas técnicas de segurança da rodovia, e o interesse particular, realizado por ressalva na sentença de a obra ser realizada pela ré à sua custa. Sentença respaldada por julgados desta Corte em casos similares, não comportando reparo. RECURSO DESPROVIDO.